Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700202-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONT SERRAT STUDIOS apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator